Tribunal: TJDFT
Processo: 0782658-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA TRIENAL PREVISTA NO ART. 10, §10, DA LEI 11.101/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.112/2020 AOS PROCESSOS PENDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por credora contra sentença que, em ação de habilitação de crédito, declarou a decadência do direito de pleitear a inclusão de crédito no processo de falência da sociedade empresária, em virtude da inobservância do prazo trienal previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte apelante decaiu do direito de habilitar seu crédito no processo de falência, em razão da superação do prazo de três anos previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, contado a partir da entrada em vigor da Lei 14.112/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005 estabelece que o pedido de habilitação de crédito deve ser apresentado no prazo de até três anos, contados da data de publicação da sentença de falência, sob pena de decadência.
4. Nos casos de falência decretada antes da vigência da Lei 14.112/2020, aplica-se a regra de transição do art. 5o da nova lei, segundo a qual a contagem do prazo trienal tem início em 24/01/2021.
5. A petição inicial da ação de habilitação foi protocolada em 17/09/2024, portanto fora do prazo decadencial encerrado em 24/01/2024.
6. O ajuizamento anterior de pedido indeferido por inépcia não suspende nem interrompe o prazo decadencial, conforme entendimento do STJ.
7. A natureza alimentar do crédito, por si só, não afasta a incidência do prazo decadencial previsto legalmente, que não faz distinção entre espécies de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo decadencial trienal do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, mesmo às falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei 14.112/2020, com início da contagem em 24/01/2021.
2. A apresentação de pedido de habilitação indeferido por questão formal não interrompe o prazo decadencial.
3. A natureza alimentar do crédito não afasta a incidência do prazo decadencial previsto na legislação falimentar.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 7o, §1o, e 10, §10; Lei 14.112/2020, art. 5o; CPC, arts. 332, §1o, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1926723, 0702676-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 02.10.2024, DJe 18.10.2024.